Tribunal: TJDFT
Processo: 0761223-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial ao argumento de que “(...) a demandante NÃO exerceu a opção de permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.”Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de formulação de pretensão, já que preenchidos os requisitos. Pede a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46007436). Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 4600741).
3. A controvérsia diz respeito à necessidade de requerimento expresso do servidor, ainda na ativa, para recebimento do abono de permanência quando implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária.
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade (ID 46005905 - Pág. 28).
5. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
6. Dessa forma, não há necessidade do requerimento administrativo do abono de permanência, tanto é verdade que o próprio ente público reconheceu o direito da autora de perceber a verba no período entre 06/07/2022 a 11/07/2022 (ID 46007417 - Pág. 4).
7. Ressalto, no entanto, que o documento que comprova o deferimento de abono foi juntado ao processo antes da sentença. Porém, não foi considerado pelas partes, vindo a sentença a ser improcedente. Desta sentença, ainda sem observar o referido documento, sobrevieram o recurso e as contrarrazões, insistindo nas teses defendidas na inicial e em contestação. Assim, impõem-se a reforma da sentença para que seja tão somente declarado o direito da recorrida ao recebimento do abono permanência entre 06/07/2022 a 11/07/2022 independentemente de requerimento administrativo.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar o direito da requerente ao abono de permanência entre 06/07/2022 a 11/07/2022 independe de requerimento administrativo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.